Tribunal: TJMT
Processo: 1051576-63.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051576-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVAILCE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 620.944.401-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO E TED APRESENTADOS NA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À RECORRENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFA DE SAQUE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM CONTRATO. SERVIÇO ESSECIAL. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-

Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
3-

Havendo descontos indevidos, é devida a repetição do indébito, nos termos do Tema 929/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 187414662, no R.I. nº 1051576-63.2022.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contradição na conclusão do julgado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano material. - repetição do indébito.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tema 929, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada decorre de contrato privado, e anterior ao Tema nº 929/STJ, tem-se que a apuração do dolo/culpa é imprescindível a justificar a restituição dobrada.

Inexistiu nesse caso, a demonstração de abuso. Assim, a devolução dos respectivos valores deve ocorrer de forma corrigida e simples.

Nesse sentido:

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. O CONSUMIDOR PEDIU O CANCELAMENTO E COMPROVA PELO N. DO PROTOCOLO SENDO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O BANCO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. AS FATURAS JUNTADAS INDICAM QUE O VALOR PENDENTE REFERE-SE TÃO-SOMENTE AO VALOR DA ANUIDADE QUE FOI COBRADO SEM QUE HOUVESSE QUALQUER COMPRA PENDENTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMENTA COM EFEITO DO ART. 46 DA LEI DOS JUIZADOS.”
(TJDF – 2ª TR – RI nº 0025129-80.2010.807.0003 – rel. Juiz JOÃO FISCHER – j. 03/06/2011 - DJe 14/06/2011). Grifei.

"Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL - AQUISIÇÃO DE AÇÕES - MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO -
VALORES COBRADOS A MAIOR - RESSARCIMENTO EM DOBRO - CABIMENTO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. 1. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da viabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.
A cobrança indevida caracterizou-se pela conduta da casa bancária de exigir dos mutuários, no bojo de contrato de mútuo, quantia superior à efetivamente utilizada para a aquisição das ações, diferença que passou a existir em decorrência de deságio sofrido pelas moedas da privatização. Não integra o conceito de engano justificável a conduta da embargante que, na condição de instituição financeira mandatária, constituída por consumidor para a realização de negócio jurídico de aquisição de ações, descumpre cláusula expressa da avença e, mesmo após reiteradas solicitações dos mandantes para a prestação de contas, atinente à comprovação do valor pago pelas moedas da privatização, recusa-se ao cumprimento da obrigação. Má-fé caracterizada, devendo haver a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas. 2. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”
(STJ – 2ª S - EREsp 867.132/RS - rel. Ministro Raul Araújo - rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi – j. 28.11.2012 - DJe 12.03.2013). Grifei.

- dano moral
.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR – MANUTENÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO NÃO ATENDIDA – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONSUMIDORA QUE NÃO TEVE SEU NOME NEGATIVADO – TRANSTORNOS OCASIONADOS PELA COBRANÇA INDEVIDA QUE CONFIGURAM MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR E NÃO CONSTITUEM OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE A ENSEJAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR - RI: 00129947520188260278 – Rel. Fernando Awensztern Pavlovsky - j. 25/04/2019 - D30/04/2019)

Assim, o questionamento deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024